Tribunal: TJSP
Processo: 1120173-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de informática. Ação declaratória de rescisão contratual e inexigibilidade de débito. Cobrança de multa por descumprimento contratual. Rescisão antes do encerramento do prazo ajustado. Não comprovada justa causa. Incidência da multa contratual. Penalidade manifestamente excessiva. Valor da multa deve ser reduzido. Dever do juiz (artigo 413 do Código Civil). Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de informática. Ação declaratória de rescisão contratual e inexigibilidade de débito. Cobrança de multa por descumprimento contratual. Rescisão antes do encerramento do prazo ajustado. Não comprovada justa causa. Incidência da multa contratual. Penalidade manifestamente excessiva. Valor da multa deve ser reduzido. Dever do juiz (artigo 413 do Código Civil). Recurso parcialmente provido.